Tribunal: TJSP
Processo: 2056525-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056525-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados QUEIROZ GALVÃO S.A., CONSTRUTORA
QUEIROZ GALVÃO S.A. e TIMBAÚBA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056525-07.2019.8.26.0000 -Voto no 18.056 - psmm
2
Voto no: 18.056
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível – 3a Vara Cível
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravados: Queiroz Galvão S/A e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Executivo
Extrajudicial - Decisão que indeferiu pedido de tramitação
processual em segredo de justiça - Recurso do autor – Insurgência
- Prolação de sentença de homologação de acordo - Perda de
objeto - Prejudicialidade - Precedentes - Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056525-07.2019.8.26.0000 -Voto no 18.056 - psmm
3
Recurso tempestivo à r. decisão proferida pela MMa. Juíza de
Direito, Dra. Mônica Di Stasi Gantus Encinas, de fls. 214/220, que nos autos da
ação execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra Queiroz
Galvão S/A, Construtora Queiroz Galvão S/A e Timbaúba S/A que indeferiu o
pedido de tramitação da ação em segredo de justiça.
Recurso regularmente processado.
Sobreveio petição do agravante, em conjunto com as agravadas,
informando a composição de acordo entre as partes (fls. 325/328).
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial
proposta pelo agravante contra Queiroz Galvão S/A, Construtora Queiroz Galvão
S/A e Timbaúba S/A.
Narra o autor na inicial ser credor das executadas em razão de
Contratos de Adiantamento de Câmbio nos 158826070, 159441069, 150652987,
152199386, 152199570, 152199821, 160229158 e 160817923 garantidos por
Notas Promissórias atreladas a tias instrumentos.
Alega que os Contratos de Adiantamento de Câmbio venceram
sem que a ré Timbaúba tenha realizado qualquer pagamento.
Aduz que enviou notificações extrajudiciais às executadas
apresentando as Notas Promissórias para pagamento em valor correspondente à
dívida convertida para moeda corrente nacional utilizando taxas PTAX de
14/09/2018, 21/09/2018 e 04/12/2018.
Sustenta que decorrido os prazos estabelecidos nas notificações,
as executadas permaneceram inertes.
Dentre vários pedidos, postulou pela tramitação dos autos em
segredo de justiça, sendo que o d. juiz de primeiro grau assim decidiu (fls.
214/220):
“Vistos. Indefiro a tramitação do feito sob segredo de justiça por não
observar hipótese para a supressão do princípio da publicidade
(documentos sigilosos devem ser protocolizados como tanto).A tutela de
urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil,depende da
existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056525-07.2019.8.26.0000 -Voto no 18.056 - psmm
4
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada
nos casos em que houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.Compulsando os documentos trazidos com a inicial, verifica-se
que, ao menos por ora, em juízo de cognição sumária, os requisitos para a
concessão da tutela de urgência não se fazem presentes.Isso porque não
restou comprovada a existência de elemento que evidencie o risco ao
resultado útil do processo ou perigo de dano concreto, pressuposto
indispensável à concessão da tutela pretendida,na medida em que não há
provas suficientes de que as executadas estejam em situação de
insolvência ou que estejam praticando a dilapidação de seu patrimônio.Cumpre salientar que a negociação de participações
societárias e leilão de bens fazem parte da atividade comercial de
empresas do porte das executadas e a alegação de grave crise
financeiranão é bastante para validar as hipóteses de arresto cautelar.
Neste sentido, já decidiu este Tribunal:AGRAVO DE INSTRUMENTO–
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER
ANTECEDENTE
DE
NATUREZA
CAUTELAR
–
ARRESTO
–
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. A Agravante deveria ter trazido aos
autos elementos que evidenciassem a probabilidade do seu direito
invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultadoútil do processo.
Ocorre, contudo, que inexiste a mínimademonstração das circunstâncias
fáticas de que o Agravadoencontra-se em situação de insolvência ou que
esteja praticando a dilapidação de seu patrimônio ou outro ato
fraudulento.
–
DECISÃO
MANTIDA
–
RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP;Agravo de Instrumento 2149878-09.2016.8.26.0000; Relator(a):
Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de DireitoPrivado; Foro de
Franca - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:25/04/2017; Data de Registro:
25/04/2017)TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE.PEDIDO
LIMINAR DE ARRESTO. NÃO CABIMENTO.AUSÊNCIA DA PROVA DE
RISCO DE DILAPIDAÇÃO DOPATRIMÔNIO. DECISÃO MANTIDA. Não se
encontramdemonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 932,inciso II,
cumulado com o artigo 300, caput, ambos do Código de Processo Civil.
Nota-se que, lastreada em inadimplemento de cheques e na existência de
diversos apontamentos desabonadores,a recorrente pretende o arresto de
bens da agravada, pessoajurídica, sob o prisma de que a mesma está
atuando de formadesleal no comércio, com intuito de fraudar credores.
Ocorre que,tais fundamentos, embora indiquem a existência de
umadificuldade financeira da recorrida, não conduzem à conclusão de que
a mesma está dilapidando seu patrimônio ou tentando se furtar ao
pagamento de credores, ao menos nesta fase cognitiva da ação. Não
basta, portanto, a dificuldade econômica para se decretar arresto de bens.
Agravo
não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2257756-
90.2016.8.26.0000; Relator (a): SandraGalhardo Esteves; Órgão Julgador:
12a Câmara de DireitoPrivado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/02/2017; Data de Registro: 21/02/2017)Acerca do perigo de
dano:Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória é aquele
perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético oueventual,
decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual,que está na
iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja
de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou
impedir a fruição do direito.Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou
de difícilreparação.” (Curso de Direito Processual Civil, v.2, 10a ed, Ed.
JusPodivm, 2015, p. 597).Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela
antecipada requerido. CITE-SE a parte executada acima qualificada para
os termos da ação emepígrafe, ficando advertida do prazo de 3 dias, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056525-07.2019.8.26.0000 -Voto no 18.056 - psmm
5
contar da citação, para pagar a dívida no valor de R$ 72.587.479,59, mais
custas e despesas processuais, tudo atualizado até a data do efetivo
pagamento, conforme pedido inicial, cuja cópia segue anexa e desta
passa a fazer parte integrante.Arbitro os honorários advocatícios da parte
exeqüente em 10% sobre o valor atualizado do débito,os quais serão
reduzidos pela metade, caso o executado efetue o pagamento no prazo
acima assinalado (art. 827, § 1o, do Código de Processo Civil).Caso a
executada possua cadastro na forma do art.246, §1o, e art.1.051, do
Códigode Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira
preferencialmente eletrônica.Registre-se a possibilidade de oferecimento
de embargos à execução, distribuídospor dependência e instruídos com
cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados na forma do art.231, do Código de Processo Civil, salvo quando
houvermais de um executado, caso em que o prazo para cada um deles
embargar contar-se-á a partir da juntada do respectivo comprovante da
citação nos autos, e no caso de cônjuges ou de companheiros, quando
será contado a partir da juntada do último, na forma do art. 915, § 1o, da
mesma lei.Fica a executada advertida que a rejeição dos embargos poderá
acarretar a elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da
parte, além de outras penalidadesprevistas em lei.Alternativamente, no
lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por centodo valor total
executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6
(seis) parcelasmensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça e acrescidas de juros de 1% (umpor cento) ao mês.Repise-se que
o não pagamento de qualquer das prestações acarretarácumulativamente
o vencimento das prestações subseqüentes e o prosseguimento do
processo, como imediato reinício dos atos executivos, imposta ao
executado multa de 10% (dez por cento) sobreo valor das prestações não
pagas (art. 916, § 5o, do C.P.C.).Não efetuado o pagamento ou
parcelamento no prazo fixado, deverá o Oficial de Justiça, munido da
segunda via do mandado, proceder, de imediato, à penhora e avaliação
embens pertencentes à executada, suficientes para a satisfação do débito,
de tudo lavrando-se auto,com intimação da executada, e efetivando-se o
depósito na forma da lei. Caso não sejamlocalizados bens, a executada
deve ser intimada a indicá-los em 05 (cinco) dias. Fica a executada
advertida que se considera atentatória à dignidade da justiça a conduta
comissiva ou omissiva do executado que intimado não indica ao juiz
quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos
valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão
negativa de ônus, ficando tal conduta penalizada com multa (arts. 774, V e
parágrafo único, CPC).As citações, intimações e penhoras poderão
realizar-se no período de fériasforenses, ou nos feriados ou dias úteis
mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5o,
inciso XI, da Constituição Federal.O exequente, por sua vez, deverá ter
ciência de que, não localizados o(s)executado(s), deverá, na primeira
oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da
citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, §1o, do Código
de Processo Civil.Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo,
providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta
Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda,perante os cadastros
processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial.Havendo pedido
de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo,
deverá, também, comprovar o prévio recolhimento das taxas previstas no
art.2o, inc.XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculada por cada diligência a ser
efetuada.Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem
judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056525-07.2019.8.26.0000 -Voto no 18.056 - psmm
6
poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos
termos do art.828, que servirá também aos fins previstos no art. 782,§3o,
todos do Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao
exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias,
comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob penade
nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.Caso a citação se
concretize e não ocorra o pagamento no prazo de três dias,parcelamento
da dívida ou penhora de bens suficiente para satisfação do débito,
providencie-setentativa de penhora de ativos financeiros via BACENJUD,
cumprindo ao credor apresentar planilha atualizada de seu crédito e
comprovar nos autos o recolhimento da respectiva taxa paraque o
bloqueio seja realizado (salvo se tiver sido deferida justiça gratuita).A
presente decisão, assinada digitalmente e devidamente instruída,
servirácomo carta, mandado ou ofício. Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei. Intime-se".
Recorre o autor contra tal decisão.
Em suas razões, alega, em síntese, que a tramitação da
demanda em segredo de justiça é necessária face à situação de manifesta
insolvência das agravadas, do perigo de dilapidação de seus patrimônios e do
risco oferecido à garantia do resultado útil da demanda executiva, bem como do
risco de exposição do agravante frente aos demais credores, no âmbito da
negociação das dívidas do Grupo Queiroz Galvão, razões suficientes para a
supressão do princípio da publicidade.
Sustenta, ainda, que em outras três ações executivas ajuizadas
em face de empresas do Grupo Queiroz Galvão, foi deferida a tramitação em
segredo de justiça dos feitos (processo no 1103929-96.2018.8.26.0100, ajuizado
pelo Itaú em face da Queiroz Galvão S/A, em trâmite perante a 5a Vara Cível do
Foro
Central
da
Comarca
de
São
Paulo/SP;
processo
no
1105928-84.2018.8.26.0100, ajuizado pelo Itaú em face de Queiroz Galvão S/A,
Construtora Queiroz Galvão S/A e Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário
S/A, em trâmite perante a 29a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo/SP; processo no 1103945-50.2018.8.26.0100, ajuizado pelo Itaú em face
de Queiroz Galvão S/A, Construtora Queiroz Galvão S/A e Queiroz Galvão
Desenvolvimento Imobiliário S/A, em trâmite perante a 38a Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo/SP).
Requer a reforma do decidido.
Às fls. 238/241 foi proferida decisão pelo desembargador Kleber
Leyser de Aquino que deferiu a tutela recursal antecipada para suspender os
efeitos da r. decisão questionada até final julgamento deste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056525-07.2019.8.26.0000 -Voto no 18.056 - psmm
7
Em 07/05/2019 foi comunicada nestes autos, a celebração de
acordo entre as partes, havendo pedido de suspensão da tramitação do feito até
07/07/2019 (fls. 262/269) o qual restou homologado pelo Juízo "a quo" (fl. 270).
Em 04/07/2019 as partes requereram a prorrogação da
suspensão até 01/08/2019 (fls. 274/279).
Por decisão proferida pelo desembargador Kleber Leyser de
Aquino às fls. 278/279 foi deferida a suspensão requerida.
Em 26/08/2019 sobreveio novo pedido de prorrogação do prazo
de suspensão por mais seis meses (fl. 298), haja vista que as partes celebraram
acordo (299/303), que foi homologado pelo Juízo "a quo", tendo sido determinada
a suspensão do feito de origem até o integral cumprimento da avença, consoante
consulta realizada no Sistema de Automação da Justiça (e-SAJ).
Em 05/09/2019 foi deferida a prorrogação do prazo por seis
meses pelo Desembargador Kleber Leyser de Aquino (fls. 305/307).
Em despacho proferido às fls. 312/313 o agravante foi instado a
se manifestar em termos de prosseguimento deste recurso.
À fl. 316 o agravante se manifestou requerendo a suspensão do
feito por mais 45 dias, alegando a necessidade de finalizar alguns procedimentos
administrativos, tais como baixa de protestos e penhoras que ainda estão em
andamento e podem não ser resolvidos em razão da pandemia causada pelo
Covid-19, o que foi concedido às fls. 318/319.
Às fls. 322/328 sobreveio petição das partes requerendo a
extinção do presente recurso ante a perda do seu objeto, tendo em vista o acordo
por elas firmado nos autos de origem (fls. 325/328).
É a síntese do necessário.
Na presente hipótese é caso de ser declarado prejudicado o
recurso.
Conforme petição juntada às fls. 322/323, as partes se
compuseram amigavelmente, consoante acordo homologado pelo i. Magistrado
nos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056525-07.2019.8.26.0000 -Voto no 18.056 - psmm
8
Ademais, em pesquisa no sítio eletrônico junto à primeira
instância deste E. TJSP, verificou-se que às fls. 1370 foi exarada a r. sentença
que homologou a transação celebrada entre as partes e declarou extinto o feito
nos termos do art. 487, inciso III do Código de Processo Civil.
Dessa forma, o presente recurso perdeu o seu objeto.
Neste sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS EM IMÓVEL LOCADO PEDIDO
DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PROLAÇÃO DE
SENTENÇA PERDA DO OBJETO RECURSAL RECURSO PREJUDICADO"
(TJSP; Agravo de Instrumento 2139015-86.2019.8.26.0000; Relator (a): Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos -
6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2019; Data de Registro:
23/07/2019);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cautelar com caráter antecedente.
Insurgência contra a r. decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade
da justiça ao autor, bem como o pedido de suspensão da execução
conexa. Prolação de sentença de mérito no processo principal. Cognição
exauriente. Perda do objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO." (TJSP;
Agravo de Instrumento 2059128-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen
Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2019;
Data de Registro: 23/05/2019).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator